Tribunal: STF
Processo: RE 92106
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO MERECE CONHECIDO QUANDO, INTERPOSTO COM
BASE NO ART. 119, III, A, DA CONSTITUIÇÃO DEIXOU DE INDICAR O
DISPOSITIVO DE VIGENCIA NEGADA; E, ADEMAIS, SUA PRETENSAO IMPORTA
REVER PROVAS. II - EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDO, COM ASSENTO NO
REGIMENTO INTERNO, ART. 304, CAPUT, AO QUAL SE SOMA A SÚMULA 279.